Tribunal: TJMT
Processo: 1034327-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034327-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), MARILZE PACKER - CPF: 834.347.801-06 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVADO), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSMAR DA SILVA - CPF: 794.585.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. REDUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL. VALOR ACUMULADO. COISA JULGADA. PODER GERAL DE CAUTELA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Marilza Packer contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão do juízo de primeiro grau que, inicialmente, deferira bloqueio judicial de R$ 1.132.000,00 a título de astreintes, posteriormente reduzido para R$ 200.000,00, sem oitiva da parte exequente ou do Ministério Público.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a redução do valor de multa cominatória (astreintes) já vencida, fixada em sentença transitada em julgado, no curso da execução, com fundamento no poder geral de cautela e nas limitações orçamentárias do ente público devedor.

III. Razões de decidir
3. O art. 537, § 1º, do CPC permite a revisão das astreintes a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, quando evidenciada a desproporcionalidade ou excessividade do montante executado.
4. A jurisprudência do STJ admite a revisão de multas vencidas, desde que ainda estejam em discussão nos autos e não definitivamente pagas, afastando a incidência automática da coisa julgada.
5. A decisão agravada observou o poder geral de cautela e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando os efeitos financeiros do bloqueio integral sobre os serviços públicos essenciais prestados pelo Município.
6. Não há demonstração concreta de que o valor reduzido (R$ 200.000,00) seja insuficiente para garantir a efetividade da obrigação, tampouco se verifica enriquecimento sem causa da parte executada.
7. A ausência de prévia oitiva do Ministério Público e da parte exequente não acarreta nulidade da decisão, por não demonstrado prejuízo concreto, sendo possível reavaliação futura diante de novos elementos.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A multa cominatória fixada em sentença transitada em julgado pode ser revista, inclusive no tocante ao valor acumulado, enquanto pendente de execução definitiva, desde que evidenciada sua desproporcionalidade. 2. É legítima a atuação do juízo da execução para adequar o valor bloqueado à realidade fiscal do ente público, com fundamento no poder geral de cautela e nos princípios da proporcionalidade e efetividade da tutela."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 297 e 537, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2059692/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.09.2022, DJe 28.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
MARILZA PACKER
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1034327-34.2024.8.11.0000, mantendo decisão de primeiro grau que reduziu o valor do bloqueio judicial referente a astreintes.

Sustenta a agravante que, apesar da coisa julgada, o Município não cumpriu integralmente a obrigação, o que ensejou a execução da multa cominatória, a qual foi posteriormente majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais) diários.

Relata que, conforme laudo técnico pericial, a via apresenta condições precárias de trafegabilidade, exigindo reparos urgentes, incluindo reforma de ponte, cascalhamento e recuo de postes, situação que, segundo alega, causa danos ao meio ambiente e à população, evidenciando má-fé administrativa.

Diante do descumprimento persistente por parte do Município, o juízo de primeiro grau deferiu o bloqueio de R$ 1.132.000,00 (um milhão, cento e trinta e dois mil reais), correspondente ao valor acumulado da multa. No entanto, posteriormente, sem ouvir o Ministério Público ou a parte exequente, o mesmo juízo reduziu unilateralmente o bloqueio para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em suas razões do Agravo Interno
, a agravante sustenta que a decisão monocrática violou o artigo 537, §1º, do CPC, que somente permite a modificação do valor ou periodicidade da multa vincenda, e não da vencida.

Argumenta também que a decisão afronta a coisa julgada, violando o artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal e o artigo 502 do CPC, uma vez que as astreintes foram fixadas em sentença transitada em julgado.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno,
dando provimento ao Agravo de Instrumento para manter o bloqueio inicial das astreintes vencidas no valor de R$ 1.132.000,00, determinando-se o levantamento da multa em favor da parte exequente, nos termos do §2º do artigo 537 do CPC.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 300305862.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
MARILZA PACKER
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1034327-34.2024.8.11.0000, mantendo decisão de primeiro grau que reduziu o valor do bloqueio judicial referente a astreintes.

A controvérsia central reside na possibilidade ou não de redução do valor de multa cominatória (astreintes) já vencida, fixada em sentença transitada em julgado.

A propósito, transcrevo parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marilze Packer, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que determinou a liberação parcial dos valores bloqueados, reduzindo o montante retido de R$ 1.132.000,00 para R$ 200.000,00, em razão dos prejuízos alegados pelo Município, mantendo tal quantia como garantia para o adimplemento da obrigação de regularização da estrada municipal ER-151. [...] No presente caso, a controvérsia central reside na análise da decisão recorrida, que ajustou o valor do bloqueio para R$ 200.000,00, ponderando entre os direitos da agravante e os prejuízos alegados pelo Município de Poxoréu/MT, sobretudo no tocante ao risco de inviabilização de serviços públicos essenciais, como o pagamento de servidores. Perscrutando os autos, observa-se que a decisão de origem encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado, que deve sopesar os impactos práticos de medidas executórias extremas, especialmente em contextos que envolvem finanças públicas. A redução do bloqueio não extingue o mecanismo coercitivo, mas ajusta-o a uma realidade que busca equilibrar a garantia do direito exequendo e a manutenção das funções essenciais do ente público. Ressalte-se que, conforme artigo 537, § 1º, do CPC, as astreintes podem ser revistas pelo juiz a qualquer tempo, sendo possível tanto a majoração quanto a redução de seu valor, observadas as peculiaridades do caso concreto. Nesta fase de cognição não exauriente, verifica-se que a manutenção do bloqueio integral de R$ 1.132.000,00 poderia comprometer significativamente a continuidade dos serviços públicos municipais, considerando o risco de inviabilidade financeira apontado pelo Município. [...] Com efeito, a decisão recorrida, ao manter o bloqueio de R$ 200.000,00, ao que tudo indica, preserva parcialmente o interesse do credor, permitindo a execução futura da obrigação principal sem comprometer de forma desproporcional a saúde financeira do ente público, não havendo demonstração concreta de que tal valor seja insuficiente para assegurar a eficácia da medida coercitiva. Ao arremate, nesta quadra processual, a redução do valor bloqueado não implica na extinção da medida coercitiva, mas sim na sua adequação às circunstâncias do caso, visando assegurar a efetividade da decisão judicial sem inviabilizar a administração pública municipal. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.”

No presente caso, a controvérsia central reside na análise da decisão recorrida, que ajustou o valor do bloqueio para R$ 200.000,00, ponderando entre os direitos da agravante e os prejuízos alegados pelo Município de Poxoréu/MT, sobretudo no tocante ao risco de inviabilização de serviços públicos essenciais, como o pagamento de servidores.

Perscrutando os autos, observa-se que a decisão de origem encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado, que deve sopesar os impactos práticos de medidas executórias extremas, especialmente em contextos que envolvem finanças públicas. A redução do bloqueio não extingue o mecanismo coercitivo, mas ajusta-o a uma realidade que busca equilibrar a garantia do direito exequendo e a manutenção das funções essenciais do ente público.

Ressalte-se que, conforme artigo 537, § 1º, do CPC, as astreintes podem ser revistas pelo juiz a qualquer tempo, sendo possível tanto a majoração quanto a redução de seu valor, observadas as peculiaridades do caso concreto.

A leitura isolada do § 1º poderia sugerir que apenas as multas
vincendas
estariam sujeitas à modificação, o que, à primeira vista, pareceria dar respaldo ao argumento da agravante. Contudo, não é essa a melhor interpretação sistemática da norma.

Como cediço, a multa cominatória, por sua natureza acessória e instrumental, pode ser revista, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que a fixou, inclusive quanto ao valor acumulado, se restar demonstrada a excessividade da quantia ou circunstâncias excepcionais que a justifiquem. O objetivo do instituto é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não se prestando à geração de enriquecimento indevido da parte credora.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO DE MULTA VENCIDA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. NÃO INCIDÊNCIA. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida" ( AgInt no REsp 1.846.190/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020). 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2059692 RJ 2022/0030259-1, Data de Julgamento: 26/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2022)”

Nesta fase de cognição não exauriente, verifica-se que a manutenção do bloqueio integral de R$ 1.132.000,00 poderia comprometer significativamente a continuidade dos serviços públicos municipais, considerando o risco de inviabilidade financeira apontado pelo Município.

Com efeito, a decisão recorrida, ao manter o bloqueio de R$ 200.000,00, ao que tudo indica, preserva – ainda que parcialmente -, o interesse do credor, permitindo a execução futura da obrigação principal sem comprometer de forma desproporcional a saúde financeira do ente público, não havendo demonstração concreta de que tal valor seja insuficiente para assegurar a eficácia da medida coercitiva.

Importante ressaltar que
não se trata de rediscutir o mérito da sentença que fixou as astreintes
, mas apenas de avaliar a adequação da execução à luz das circunstâncias concretas, nos termos do poder geral de cautela conferido ao magistrado (CPC, art. 297), em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade processual.

Por fim, o fato de o juízo ter decidido sem ouvir previamente o Ministério Público ou a parte exequente, embora reprovável sob o aspecto do contraditório, não invalida, por si só, a decisão, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo concreto, e havendo possibilidade de reavaliação futura, caso sobrevenham novos elementos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve o bloqueio no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por reputá-lo adequado e proporcional às circunstâncias fáticas e jurídicas delineadas nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025